Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-48.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR contra
sentença que desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de
2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações para
campanha".

1.2. O recorrente argumenta que a exigência de abertura de conta bancária
específica aplica-se apenas ao período eleitoral e que não houve
movimentação financeira durante o exercício, requerendo, portanto, a
aprovação das contas com ressalvas.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, com base na obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", conforme a Resolução TSE nº 23.604/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", ainda que não haja movimentação financeira, em
cumprimento ao disposto na Resolução TSE nº 23.604/2019.

2.2. Avaliação da gravidade da irregularidade e se ela justifica a
desaprovação das contas.

Num. 44136436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de contas é regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução
TSE nº 23.604/2019, que impõem a abertura da conta bancária "doações
para campanha" a todos os órgãos partidários, independentemente da
existência de movimentação financeira.

3.2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, é clara ao
estabelecer que a abertura da conta "doações para campanha" é
obrigatória, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.

3.3. A falta de abertura dessa conta impossibilita a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, configurando uma irregularidade grave que compromete a
transparência e o controle das contas partidárias.

3.4. Jurisprudência relevante, incluindo decisões do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, tem reitera

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600027-48.2024.6.16.0030

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas anual de nº 0600027-
48.2024.6.16.0030, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas do
Partido Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR, referente ao exercício financeiro
de 2023, com fundamento no art. 44, VIII, alínea "b", e art. 45, III, ambos da Resolução TSE nº
23.604/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, inviabilizando a análise da
movimentação financeira no período. Deixou de aplicar a sanção prevista no art. 48 da Resolução
TSE nº 23.604/2019 em virtude de não haver importância apontada como regular, bem como pela
ausência de movimentação financeira. Não havendo irregularidade grave e insanável resultante de
conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, não há o que se
falar em responsabilização pessoal civil e/ou criminal dos dirigentes partidários, conforme previsto
no art. 50 da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de conta anual ajuizada pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR, referente ao exercício financeiro de 2023.
Verificou-se que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de
Contas Anuais - SPCA, e foram entregues de forma intempestivamente à Justiça Eleitoral. A
ausência de abertura de conta bancária, impossibilitou a análise técnica sobre a prestação de
contas apresentada, levando a unidade técnica a manifestar-se pela desaprovação das contas. Em
que pese a manifestação da agremiação partidária, percebe-se que a legislação vigente e, de igual
modo, a jurisprudência mais recente, são no sentido de que é obrigatória a abertura de conta
bancária "doações de campanha", que será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, consubstanciando falha grave a ensejar a desaprovação
das contas prestadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB DE PRUDENTOPOLIS
(RECORRENTE)
ROZANE MACHADO MARCONATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136436
15/10/2024
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.942

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600027-48.2024.6.16.0030 –
Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB DE PRUDENTOPOLIS
ADVOGADO: ROZANE MACHADO MARCONATO - OAB/PR40465
RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
"DOAÇÕES PARA CAMPANHA". AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR contra
sentença que desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de
2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações para
campanha".

1.2. O recorrente argumenta que a exigência de abertura de conta bancária
específica aplica-se apenas ao período eleitoral e que não houve
movimentação financeira durante o exercício, requerendo, portanto, a
aprovação das contas com ressalvas.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, com base na obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", conforme a Resolução TSE nº 23.604/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central é a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
"doações para campanha", ainda que não haja movimentação financeira, em
cumprimento ao disposto na Resolução TSE nº 23.604/2019.

2.2. Avaliação da gravidade da irregularidade e se ela justifica a
desaprovação das contas.

Num. 44136436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A prestação de contas é regida pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução
TSE nº 23.604/2019, que impõem a abertura da conta bancária "doações
para campanha" a todos os órgãos partidários, independentemente da
existência de movimentação financeira.

3.2. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em seu artigo 6º, § 2º, é clara ao
estabelecer que a abertura da conta "doações para campanha" é
obrigatória, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros.

3.3. A falta de abertura dessa conta impossibilita a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, configurando uma irregularidade grave que compromete a
transparência e o controle das contas partidárias.

3.4. Jurisprudência relevante, incluindo decisões do TSE e de outros
Tribunais Regionais Eleitorais, tem reiterado que a ausência de abertura da
conta específica constitui causa de desaprovação das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Diante do exposto, o recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal
do Partido Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR é
conhecido, mas no mérito, nega-se provimento para manter a sentença de
desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2023.

4.2. Tese de julgamento: A ausência de abertura da conta bancária
"doações para campanha" configura irregularidade grave que, por si só,
justifica a desaprovação das contas partidárias.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 22

- Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II, § 2º

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE 26/10/2020

- TRE-PR, 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022

- TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgado em 17/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 44136436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Movimento Democrático Brasileiro de Prudentópolis/PR em face da sentença por
meio da qual as contas relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas
desaprovadas em razão da não abertura da conta bancária “doações para campanha”.

Em suas razões recursais (ID 43945827), aduz o recorrente que a
agremiação não recebeu recursos, tampouco realizou despesas ou realizou qualquer
movimentação financeira durante o exercício financeiro e, por este motivo, deixou de abrir
a conta bancária. Afirma que a irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, tratando-se de impropriedade meramente formal, razão pela qual a ausência de
conta bancária não deveria ser considerada uma falha grave. Ao final, requer o
provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar as contas aprovadas
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 43955000) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura
da conta bancária “doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da
Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso
eleitoral e passo à análise do mérito da demanda.

II. A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos,
sendo regida pelas normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela
Resolução TSE nº 23.604/2019.

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Num. 44136436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

III. No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por
meio da qual as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023 foram
julgadas desaprovadas, em razão da ausência de abertura da conta bancária “doações
para campanha”.

O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que
não realizou a abertura da conta mencionada, dado que não foram efetuadas
movimentação financeiras durante o exercício de 2023 pela entidade partidária.

O argumento não merece prosperar.

A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha”
está prevista no artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes
termos:

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir contas
bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos provenientes:

I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;

IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);

V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.

§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas bancárias
referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na ocorrência de
movimentação de recursos daquela natureza.

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do inciso II,
será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que estabelece normas
para as eleições. (grifamos)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que
a obrigação é imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação
ou movimentação de recursos no exercício financeiro.

A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos, com o fim de conferir transparência às contas eleitorais.

Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira,
ainda que se alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em
que compromete a fiscalização por esta Justiça Eleitoral.
Num. 44136436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por
esta Corte o entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica
não ensejaria desaprovação das contas.

O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto,
no sentido de que a irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das
contas:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 30 E 72/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi debatida no
acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A jurisprudência é firme no
sentido de exigir o regular prequestionamento das questões suscitadas em sede de recurso
especial, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.

3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e ao
art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no presente recurso,
motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura de
conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade imposta
aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou movimentação de recursos
financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui irregularidade grave e insanável que
acarreta a desaprovação das contas. Tendo em vista que o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula
n° 30/TSE.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA “DOAÇÕES PARA
CAMPANHA”. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não ocorra arrecadação
ou movimentação de recursos financeiros.

2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza grave,
que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
Num. 44136436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES PARA CAMPANHA”.
PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas em
razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda que
não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo 22 da Lei
nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para,
isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em
consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar
provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro de
Prudentópolis/PR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a
sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas da agremiação relativas ao
exercício financeiro de 2023.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600027-
Num. 44136436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56

48.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PMDB DE
PRUDENTOPOLIS - Advogado do(a) RECORRENTE: ROZANE MACHADO MARCONATO -
PR40465 - RECORRIDO: JUÍZO DA 030ª ZONA ELEITORAL DE PRUDENTÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350712200000043086621
Número do documento: 24101516350712200000043086621
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:39:56